Tribunal: TJSP
Processo: 1001570-15.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação cível. Mandado de Segurança. Cessão de direitos possessórios. ITBI. Ausência de juridicidade da exação. Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Sentença de procedência que há de ser mantida. Precedentes

Ementa:
Apelação cível. Mandado de Segurança. Cessão de direitos possessórios. ITBI. Ausência de juridicidade da exação. Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Sentença de procedência que há de ser mantida. Precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça Paulista. Nega-se provimento ao recurso.